Tribunal: TJSP
Processo: 1012429-40.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. QUIOSQUE NA ORLA DA PRAIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" CONFIGURADA. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE SUBARRENDAMENTO DE USO NÃO EXTINTO. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS EM COMPROVAR QUE DEVOLVEU A POSSE DO QUIOSQUE AO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. QUIOSQUE NA ORLA DA PRAIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" CONFIGURADA. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE SUBARRENDAMENTO DE USO NÃO EXTINTO. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS EM COMPROVAR QUE DEVOLVEU A POSSE DO QUIOSQUE AO AUTOR OU TRANSFERIU A TERCEIROS. ABANDONO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.